Tribunal: TJSP
Processo: 1500061-24.2024.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas e Crime ambiental – Sentença condenatória - Preliminar alegando que as provas foram obtidas de maneira ilícita - Alegação de ausência de mandado ou autorização para busca domiciliar – Rejeição - Absolvição – Descabimento - Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que o recorrente tinha e guardava as drogas apreendidas para fins de

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas e Crime ambiental – Sentença condenatória - Preliminar alegando que as provas foram obtidas de maneira ilícita - Alegação de ausência de mandado ou autorização para busca domiciliar – Rejeição - Absolvição – Descabimento - Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que o recorrente tinha e guardava as drogas apreendidas para fins de tráfico – Depoimentos dos policiais militares coerentes e coesos, os quais têm o condão de embasar o decreto condenatório Condenação que realmente se impunha – Pena corretamente fixada, respeitado o sistema trifásico - Incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/06 - Inviabilidade de aplicação da redutora prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06, diante da quantidade, bem como pelas circunstâncias concretas – Regime Fechado mantido em razão da gravidade do delito perpetrado e com o quantum da reprimenda imposta – Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – não configurados – Condenação mantida – Não preenchimento dos requisitos necessários à aplicação do princípio da insignificância - Inviabilidade de aplicação do instituto da detração – PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.